Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-83.2020.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703820-83.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELSO FELIX DA SILVA APELADO: PAO VENITALIA EIRELI - EPP D E S P A C H O Esclareça o apelante se sua irresignação se restringe exclusivamente à ausência de condenação da parte autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios ou se, dado o caráter dúplice das ações possessórias, pretende a cassação da Sentença com o intuito de dar prosseguimento ao feito nos termos do artigo 556 do Código de Processo Civil. Com a manifestação do apelante, dê-se vista ao apelado. Prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator